Tribunal: STF
Processo: RE 563851
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Cargo de
   gestão. Ausência de controle da jornada de trabalho.
   Possibilidade. Art. 62, II, da CLT. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. Não afronta o art. 7º, XIII, da
   Constituição da República, a decisão que excepciona os ocupantes
   de cargos de gestão do controle de jornada de trabalho.